Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. PRÉDIO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE VÍNCULO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual os réus foram citados por via postal, com aviso de recebimento assinado por terceiro, culminando na decretação de revelia e no prosseguimento do feito, tendo os apelantes requerido, no bojo do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, arguido a nulidade da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível o conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação;
(ii) definir se a apelação deve ser conhecida diante da alegação de afronta ao princípio da dialeticidade; e
(iii) estabelecer se é válida a citação realizada por meio de aviso de recebimento assinado por terceiro, em endereço diverso do domicílio dos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e do art. 251 do Regimento Interno do TJDFT, sendo inadequada a sua formulação no corpo das razões recursais.
4. A observância da forma legal para o requerimento de efeito suspensivo está vinculada à efetividade da medida e à preservação do regular processamento do recurso, conforme orientação jurisprudencial do TJDFT.
5. O recurso de apelação que apresenta razões de inconformismo de forma compreensível e pedido claro quanto à reforma não admite o acolhimento de preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
6. A validade da citação postal recebida por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, pressupõe que o citando resida no local da entrega e que exista vínculo entre o recebedor e o destinatário.
7. A entrega do aviso de recebimento em prédio comercial, assinada por terceiro desconhecido, sem comprovação de que os apelantes residam no endereço indicado, impede o reconhecimento da citação válida.
8. A ausência de citação válida configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, acarretando nulidade absoluta da citação e dos atos processuais subsequentes que prejudicaram os apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, sendo inviável sua apreciação quando deduzido no corpo das razões recursais.
2. É nula a citação realizada por via postal quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro, em endereço comercial diverso do domicílio do citando, sem a comprovação de residência deste no local.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o, 248, § 4o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023;
TJDFT, Acórdão no 2019440, 0704158-17.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17.07.2025;
TJDFT, Acórdão no 1691885, 0708345-47.2021.8.07.0020, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023;
TJDFT, Acórdão no 2073389, 0739134-50.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.11.2025.